Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018658-14.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Convênio]
Relator:
Des.
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE —
artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
— INADMISSIBILIDADE — DESCLASSIFICAÇÃO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda., contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na decisão que não proveu o Recurso Administrativo da Impetrante e manteve a sua desclassificação do certame público, a Concorrência Pública para o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – STCRIP n. 02/2019.

A Impetrante informa que foi credenciada como licitante na referida Concorrência Pública, cujo objeto é a concessão do serviço principal, integrante do STCRIP/MT, em suas Categorias Básica (Lote I) e Diferenciada (Lote II), para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT, não contratados na Concorrência Pública n. 01/2012 e na Concorrência Pública n. 01/2017.

Noticia que, no início da sessão do dia 13/11/2019, a Impetrante foi desclassificada pela Comissão de Licitação, pelo fato de inexistir o número de controle interno para a realização da validação
online
da garantia prestada, uma fiança bancária.

Aduz que solicitou a suspensão da mencionada sessão, por 10 (dez) minutos, para diligenciar o número de controle interno, para permitir a validação da garantia apresentada, tendo sido deferido o pedido.

Diz que foi colocada no envelope uma minuta da garantia, no entanto, com todas as informações essenciais previstas no Edital, exceto o número do controle interno.

Anota que informou à Comissão que a garantia original estava disponível naquele exato momento para consulta, por meio do número do controle interno, obtido no período de 10 (dez) minutos solicitado, no entanto, a Comissão não realizou a diligência para aferir a validação da garantia prestada e manteve a sua desclassificação.

A Impetrante comunica que, contra essa decisão, interpôs Recurso Administrativo, sobre o fundamento de a garantia da proposta estar apta ao Edital, além de a complementação da informação, não essencial, não caracterizar a juntada de documento novo, contudo, o recurso foi desprovido, ante o entendimento de a garantia apresentada possuir um erro insanável.

Defende, a Impetrante, que a decisão que manteve a sua desclassificação do certame é ilegal, na medida que é excessivamente formalista e viola o princípio da competitividade do certame, contrária ao interesse público, além de ser medida desproporcional.

Sustenta que tem o direito líquido e certo de continuar a participar do certame, uma vez que a garantia da proposta estava correta, vigente e válida, desde 11/11/2019, cuja situação poderia ter sido aferida pela Comissão de Licitação por meio de uma simples validação
online
.

Diante disso, postula a concessão da liminar, para que seja realizada a diligência, pela Comissão de Licitação, no início da sessão do dia 10/12/2019, para fins de validação
online
da garantia da proposta, apresentada pela Impetrante, e, caso validada, que seja realizada a abertura do envelope com a sua proposta comercial. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para anular a decisão de desclassificação e assegurar a continuidade da sua participação na Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

O pedido liminar foi deferido (id. 27386983 – págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (id. 30278960 – págs. 01/05).

O Impetrado deixou de apresentar as informações (id. 30862953 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachione, opinou pela concessão da ordem (id. 38000970 – págs. 01/09).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda., contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na decisão que não proveu o Recurso Administrativo da Impetrante e manteve a sua desclassificação do certame público, a Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Consta dos autos eletrônicos que a empresa Impetrante foi credenciada como licitante na Concorrência Pública, para o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – STCRIP – n. 02/2019.

A Impetrante apresentou garantia da proposta para o MIT 06,

Lote

II

e

para

o

MIT 08,

Lote I,

mas,

na

sessão

do

dia

13/11/2019, foi desclassificada pela Comissão de Licitação, pelo fato de que, na garantia da proposta prestada, não constar um número de controle interno, para a realização da validação
online
desta.

A pessoa jurídica Impetrante requereu a suspensão da sessão, por 10 (dez) minutos, para diligenciar o número de controle interno, a fim de permitir a validação da garantia apresentada, sendo o pedido deferido.

Dentro do prazo estipulado, a Impetrante obteve o número. Contudo, a Comissão de Licitação não realizou a diligência de proceder à validação
online
da garantia e manteve a sua desclassificação do certame.

Inconformada, a empresa Impetrante interpôs o Recurso Administrativo, mas a Comissão de Licitação entendeu por bem desprovê-lo, ao argumento de que a garantia apresentada possuía um erro insanável e que não era passível de saneamento e/ou complementação (id. 27012490 – págs. 01/08).

O Secretário de Estado de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, adotou os mesmos fundamentos da Comissão Especial de Licitação e negou provimento ao Recurso Administrativo (id. 27012490 – pág. 09).

Este ato, segundo a Impetrante, é ilegal e configura violação a seu direito líquido e certo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

É sabido que, por força do princípio da vinculação ao ato convocatório, a Administração Pública não deve descumprir normas estipuladas no Edital e o licitante desatendê-las.

O Edital da Concorrência Pública n. 002/2019, no item 10 assim estabeleceu:

10 DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

10.1 Os documentos de GARANTIA DE PROPOSTA, HABILITAÇÃO e PROPOSTA(s) COMERCIAL(is) deverão ser apresentados à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO da SINFRA, mediante protocolo, somente no dia 12/11/2019 às de 09h (horário de Cuiabá-MT) no endereço constante cabeçalho deste edital. em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados da seguinte forma:

A Impetrante, segundo consta dos autos eletrônicos, apresentou a documentação necessária, no prazo estabelecido. Contudo, a Comissão de Licitação entendeu que a garantia era inexistente, já que ausente o número de controle interno para validação, junto ao
site
emitente e, por isso, desclassificou-a.

Entrementes, o referido Edital, no que tange à garantia da proposta, assim preceituou:

10.2.2 Caberá ao LICITANTE optar por uma das seguintes modalidades de GARANTIA:

10.2.2.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 10.2.2.2 seguro -garantia;

10.2.2.3 fiança bancária;

10.2.3 A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser válida por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Vê-se que o Edital regulamentador do certame não exigiu, expressamente, que a fiança bancária tivesse algum número de controle interno para autenticação junto ao seu emitente, apenas exigiu que fosse válida pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Com efeito, se o Edital não previu tal situação, penso que a desclassificação da Impetrante, por este motivo, foi ilegal e arbitrária.

Ademais, não há desconsiderar que a Comissão de Licitação deferiu o pedido de suspensão da sessão por 10 (dez) minutos, para que a Impetrante obtivesse o número, o que foi atendido no referido prazo. Veja-se:

(...) Ato contínuo, a representante da empresa EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI solicitou um prazo de 10 minutos para fazer contato com a empresa, o que foi concedido pela Sra. Presidente. Findo o prazo de suspensão, a Sra. Adriana Mendonça, representante da empresa EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI solicitou que fosse considerada a garantia prestada, uma vez que a empresa contratou carta de fiança com a empresa Profit Bank desde da data de 11/11/2019, mas por equívoco foi juntado no envelope a minuta da carta de fiança, sendo que a original, via da contratação, encontra-se na empresa e pode ser disponibilizada neste momento para a CEL. (...).

Nessa quadra, nota-se que a desclassificação da Impetrante decorreu de irregularidade que, ao contrário da afirmativa do Impetrado, comporta saneamento, porque a validade da carta de fiança bancária poderia ter sido constatada, com uma simples consulta
online
do seu número de validação, obtido pela Impetrante, durante a sessão e, antes da abertura das propostas comerciais.

Frise-se que, ao desclassificar a Impetrante, o Impetrado deixou de privilegiar a competitividade do certame, o que reflete no atendimento do interesse público.

Como bem asseverado pelo Procurador de Justiça, o ato que desclassificou a Impetrante demonstra excesso de formalismo e se mostra arbitrário e ilegal,
in verbis
:

O apego excessivo ao formalismo e avesso aos princípios da razoabilidade, da competitividade e da economicidade, em muitas vezes, acaba acarretando prejuízos ao erário. Desta forma, patente o ato arbitrário e ilegal que ocasionou a desclassificação do Impetrante da Concorrência Pública e identificado o direito líquido e certo, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Diante dessas considerações, tenho que a Impetrante obteve êxito de comprovar, por meio de provas pré-constituídas a violação ao seu direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, postulada pela empresa Expresso Bom Sucesso Ltda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. O 2o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA.

Voto-vista

Expresso Bom Sucesso Eireli
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
, consistente na desclassificação da impetrante do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) n
os
7 e 8 do Lote I e no 6 do Lote II, em razão da ausência de apresentação de garantia de proposta.

Eis o teor do ato impugnado:

[...] Trata-se de Concorrência Pública – Edital no 002/2019 cujo objeto concessão dos mercados intermunicipais de transportes de passageiros – MIT, pertencentes ao Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT.

Verifica-se que a empresa Expresso Bom Sucesso Eirelli (
sic
), interpôs recurso administrativo irresignada com a decisão desta Comissão que desclassificou a recorrente em razão da ausência da garantia da proposta que deveria ser apresentada dentro do Envelope A – Garantia da Proposta, nos termos do Edital de Concorrência Pública n.o 002/2019, para concessão dos mercados intermunicipais de transporte de passageiros – MIT, pertencentes ao Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, na forma do art. 109, inciso I alínea ‘a’ da Lei 8666/93, e itens (
sic
) 12.12 do Edital.

Da análise do recurso interposto, após decisão fundamentada a Comissão entendeu pela manutenção da desclassificação da empresa recorrente, encaminhando os autos a autoridade superior, nos termos do §4o, art. 109 da Lei 8.666/93.

Diante de todo o exposto, recebo o recurso por ser tempestivo, adotando-se os mesmos fundamentos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, julgo improcedente o recurso, da Recorrente Expresso Bom Sucesso Eirelli (
sic
), nos termos da Lei de Licitações e demais dispositivos legais pertinentes a matéria, mantendo a sua Desclassificação dos MIT 7 e 9 (
rectius
: 7 e 8) Lote I e MIT 6, Lote II.

Encaminhe os autos a Comissão Especial de Licitação para providências de publicidade e continuidade do certame.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Infraestrutura e Logística [...]. (Id. 27102490, fls. 9).

A autoridade impetrada adotou as razões postas na decisão administrativa da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, a fundamentação
per relationem
, autorizada pelo Tribunal Mais Alto: “
Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia
” (STF, Tribunal Pleno, MS 25518/DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 10 de agosto de 2006). E pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

No essencial, a decisão administrativa prolatada, em 3 de dezembro de 2019, pela Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso:

[...] III –
Fundamentação

Alegou a Recorrente que o documento apresentado referente à Garantia de Proposta, constitui uma carta de fiança válida, conforme exigências constantes do edital, cabendo a Comissão Especial de Licitações em caso de dúvidas, sobre a autenticidade do documento realizar diligências.

De acordo com o art. 43, §3o, da Lei no 8.666/1993 é ‘
facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
’.

Assim, é facultada a Comissão realizar diligências, sabendo-se que as diligências têm por escopo: 1) o esclarecimento de dúvidas; 2) obtenção de informações complementares; 3) saneamento de falhas (vícios e/ou erros).

A propósito do saneamento de falhas, para se avaliar a plausibilidade de adoção de diligência é preciso identificar a natureza do vício (ou erro) ou da omissão, se ‘formal, ‘material’ ou ‘substancial’.

Desta forma, com relação ao documento apresentado pela Recorrente, aportado no Envelope A – Garantia de Proposta e intitulado de ‘Minuta de Carta de Fiança’ (vide cabeçalho do documento original) a Comissão Especial de Licitação, utilizando-se do mesmo critério de verificação para os demais licitantes, diligenciou e certificou-se que o documento apresentado pela Recorrente possui erro substancial, tendo em vista que não foi possível sua convalidação junto ao site da seguradora, conforme documento acostado nos autos.

Considerando que o erro substancial prejudica o conteúdo essencial do documento, inviabilizando seu adequado entendimento trata-se de vício insanável, posto que (
sic
) relacionado à substância do documento e nesse entendimento, a sua eventual correção acarretaria na inclusão posterior de documento que não se refira a mera complementação ou esclarecimento.

Desta forma, o documento apresentado pela Recorrente possui erro insanável, uma vez que o Edital exige para a apresentação da Garantia de Proposta, na hipótese da modalidade de Fiança Bancária, documento válido, e não em uma minuta, que expressa a mera intenção de realizar o negócio jurídico, qual seja a contratação de uma fiança bancária.

Assim sendo, o documento apresentado não é passível de saneamento ou mera complementação, impondo a sua substituição por um novo documento, o que por sua vez não é permitido.

[...]

Dispõe ainda o Edital Concorrência Pública no. 02/2019:

10. Da Entrega dos Documentos

10.1 Os documentos de Garantia de Proposta, Habilitação e Proposta(s) Comercial(is) deverão ser apresentados à Comissão Especial de Licitação da SINFRA, mediante protocolo, somente no dia 12/11/2019 às de 09h (horário de Cuiabá-MT) no endereço constante deste edital, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados da seguinte forma: (g.n)

[...]

Depreende-se da expressa previsão editalícia que todos os documentos necessários para a participação no certame da Concorrência 02/2019, incluindo a Garantia de Proposta, deveriam ser apresentados à Comissão Especial de Licitação em data definida (12/11/2019), data da sessão pública de entrega dos documentos.

Observa-se ainda que o Edital destacou o limite temporal de forma clara e objetiva ‘somente no dia 12/11/2019 às de 09h (horário de Cuiabá-MT)’.

Dessa forma, a apresentação dos documentos necessários à participação no certame deveria ser realizada por todos os licitantes na mesma oportunidade, na mesma data, garantindo-se assim o respeito ao princípio da isonomia entre os participantes. O princípio da isonomia significa dar tratamento igual a todos os interessados e é condição essencial para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios.

Portanto, considerando que o documento de Garantia de Proposta apresentado pela Recorrente possui erro substancial, de natureza insanável e que para sua a (
sic
) validade implicaria na inclusão de novo documento, o que por sua vez é vedado, bem como contrário ao princípio da isonomia entre os licitantes, impõe-se a desclassificação da Recorrente.

IV – DECISÃO

C
onsiderando ainda o art. 43, § 3o, da Lei 8666/93, qual dispõe que é ‘facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta’.

Considerando que o Edital em seu item 9.1, dispõe sobre as condições de participação da presente licitação, onde os interessados devem comprovar entre outros documentos a Garantia da Proposta.

Ainda nos termos do instrumento convocatório em seu item 10.1 é claro quanto ao momento da entrega do documento elencado como Garantia da Proposta, ou seja, deveria o referido documento ser entregue a Comissão Especial de Licitação mediante protocolo, somente no dia 12/11/2019, ás 09h (horário de Cuiabá), no endereço constante no cabeçalho do edital, em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados na forma estabelecida no presente Edital, senão vejamos:

Comissão Especial de Licitação

Envelope no 01 – Garantia de Proposta

Concorrência Pública no 02/2019

MIT no(s):

Razão Social:

CNPJ no:

Nesse sentido, o documento entregue à comissão pela empresa Expresso Bom Sucesso Eirelli (
sic
), no dia 12/11/2019, em envelope lacrado, mesmo após diligências realizadas para a validação junto ao site da emitente: www.profitbank.com.br, onde mesmo após realizada a consulta foi informado pelo sistema ‘Carta Fiança Inexistente’, ou seja, não foi possível verificar a validade/existência da mesma.

E que a Comissão Especial de Licitação entende que a juntada de nova Carta Fiança em sede de recurso fere o princípio da isonomia entre os participantes, bem como o princípio da legalidade, nega provimento ao recurso apresentado pela empresa Expresso Bom Sucesso Eirelli (
sic
), e mantém a desclassificação da empresa dos MIT 7 e 8, Lote I e MIT 6, Lote II.

Nesse sentido, encaminhamos os presentes autos à autoridade superior, com as informações necessárias, para julgamento do recurso, nos termos do art. 109, da Lei 8.666/93, dos recursos apresentados no Edital de Concorrência Pública n.o 002/2019.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2019.

Adriana Silveira Henrique

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SINFRA

Adriana Patrícia Gallio França

Membro – CEL

Maurício de Oliveira Lobo Júnior

Membro – CEL

Geissany Giulia Martins Silva

Membro – CEL [...]. (Id. 27102490, fls. 4/8).

De pronto, anoto que a desclassificação da impetrante não decorreria da alegada ausência de “
número de controle interno para a realização da validação online da garantia
” (petição inicial, Id. 27207989, fls. 3), e sim porque não cumpriu com o disposto nos subitens 10.1 e 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso:

10.1
Os documentos de Garantia de Proposta
, Habilitação e Proposta(s) Comercial(is)
deverão ser apresentados à Comissão Especial de Licitação da SINFRA, mediante protocolo, somente no dia 12/11/2019 às de 09h (horário de Cuiabá-MT)
no endereço constante cabeçalho deste edital. em envelopes separados, lacrados, rubricados e identificados da seguinte forma:

Comissão Especial de Licitação

Envelope no 01 – Garantia de Proposta

Concorrência Pública no 02/2019

MIT no(s):

Razão Social:

CNPJ no: [...].

[...]

10.2
Garantia de Proposta

10.2.1
No envelope no 01, de acordo com o art. 31, III, da Lei Federal no 8.666/1993, os Licitantes deverão oferecer Garantia de Proposta, no valor de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor estimado do contrato para o respectivo MIT
, sendo:

[...]

10.2.1.1 Caso o Licitante ofereça propostas para mais de dois Lotes/MIT, a Garantia de Proposta deve ter como base de cálculo o somatório dos dois maiores valores estimados do contrato dentre os Lotes/MIT escolhidos.

10.2.2 Caberá ao Licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

10.2.2.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

10.2.2.2 seguro-garantia;

10.2.2.3 fiança bancária;

10.2.3 A Garantia de Proposta deverá ser válida por 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua apresentação.

10.2.4
Não serão analisadas as propostas que não estiverem devidamente garantidas
.

10.2.5 Caso o Licitante opte por seguro-garantia, deverá ser apresentado o original da apólice em favor do Poder Concedente, fornecido pela companhia seguradora.

10.2.6 Havendo prorrogação do período de validade das propostas, poderá ser solicitado aos Licitantes que procedam à prorrogação ou a substituição das garantias dadas na forma de fiança bancária ou seguro garantia.

10.2.7 A Garantia de Proposta será liberada após a conclusão da licitação, sua revogação ou anulação. [...]. (Id. 27102480, fls. 19/23). [sem negrito no original]

De fato, a impetrante teria apresentado tão somente minuta de carta de fiança e não o original da garantia, que pudesse demonstrar a efetiva contratação da fiança bancária, consoante está posto na ata de sessão pública data de 13 de novembro de 2019:

[...] Na sequência dos trabalhos a Sr. (
sic
) presidente informou sobre o resultado da análise das garantias de propostas, fazendo consignar o seguinte resultado: Todas as garantias prestadas estão validadas pela CEL (
Comissão Especial de Licitação
), considerando os mecanismos de autenticidade utilizados, com exceção da garantia prestada pela empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, em que a carta de fiança apresentada no valor de R$ 752.470,81, na Profit Bank, não foi possível ser autenticada a referida validação considerando que não consta no documento um número de controle interno para a referida validação junto ao site da emitente: www.profitbank,com.br, acrescentou ainda que realizada a referida consulta foi informado pelo sistema ‘carta de fiança inexiste’, razão pela qual a Comissão Especial de Licitação decidiu por desclassificar a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, para participar do certame. Em ato contínuo a Sra. Presidente oportunizou a todos os presentes vistarem o documento de consulta emitido pelo Profit Bank, que informou carta de fiança inexistente. Ato contínuo a representante da empresa Expresso Bom Sucesso Eireli solicitou um prazo de 10 minutos para fazer contato com a empresa, o que foi concedido pela Sra. Presidente.
Findo o prazo de suspensão a Sra. Adriana Mendonça, representante da empresa Expresso Bom Sucesso Eireli no uso da palavra solicitou que fosse considerada a garantida prestada, uma vez que

a empresa contratou carta de fiança com a empresa Profit Bank desde a data de 11/11/2019, mas por equívoco foi juntado

no envelope a minuta da carta de fiança sendo que a original, via da contratação, encontra-se na empresa e pode ser disponibilizada neste momento para a CEL
(
Comissão Especial de Licitação
).
Em análise ao pedido da empresa Expresso Bom Sucesso Eireli a CEL
(
Comissão Especial de Licitação
)
decidiu por manter a desclassificação da empresa, considerando que não foi apresentada a garantia de proposta pelo documento apresentado pela empresa
. [...]. (Id. 27102484, fls. 2/3). [com negrito no original e acrescentado]

No caso, a impetrante sabia, de cor e salteado, que o documento denominado de “Garantia de Proposta”, exigido no subitem 10.2 do Edital de Concorrência Pública no 2, de 9 de outubro de 2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, deveria ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no dia 12 de novembro de 2019, data de abertura das propostas dos licitantes, pelo que não se mostra lícito, segundo penso, admitir a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original, por expressa vedação do artigo 43, § 3o, parte final, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993: “
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
”.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca da questão:

[...] O STJ possui jurisprudência firme e pacífica no sentido de que o edital é a lei interna da licitação, vinculando não apenas os participantes, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.

Dessa forma, tratando-se de inabilitação de licitantes pela falta de apresentação de documentação voltada à comprovação de qualificação econômico-financeira, e tendo o acórdão recorrido adotado o princípio da vinculação ao edital, a alegação de violação do referido dispositivo da Lei de Licitações não mereceria amparo, estando o entendimento
a quo
em consonância com a jurisprudência de ambas as turmas desta Corte. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1394095/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2019).

De resultado, penso que não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, a impor, salvo o sempre devido respeito, o indeferimento da ordem.

Essas, as razões por que, com a devida e respeitosa vênia, ouso discordar do voto do eminente Desembargador Relator para indeferir a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto divergente formulado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, pois igualmente tenho julgados no mesmo sentido.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

De acordo com o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 02 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a, 3a, 4a E 5o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020